Tribunal: TJES
Processo: 5043594-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043594-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR SIQUEIRA RANGEL
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5043594-35.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
ADEMIR SIQUEIRA RANGEL
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE SISTÊMICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CONTA DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n.º 1517607524, condenando o recorrente à restituição, na forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, autorizando a compensação com o montante de R$ 5.663,96 (cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) creditado na conta da parte autora.

2.

Em suas razões recursais, o banco suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende a validade da contratação digital realizada por biometria facial, sustentando que o recorrido detinha ciência inequívoca do contrato e recebeu o crédito em conta de sua titularidade, o que afastaria qualquer vício de consentimento ou ato ilícito. Pugna pela reforma integral do julgado ou pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que foi vítima de um golpe e que a instituição financeira agiu de forma negligente ao permitir a abertura de conta e a transferência imediata do valor cedido para terceiros, sem sua anuência ou proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a higidez do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, especificamente quanto à regularidade da contratação via biometria facial e à existência de vício de consentimento ou fraude, para fins de manutenção ou reforma da declaração de inexistência do débito e das condenações impostas na origem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por complexidade da causa, uma vez que o deslinde da controvérsia não demanda a realização de perícia técnica. No caso em exame, a discussão sobre a validade da contratação via biometria facial e a ocorrência de fraude pode ser dirimida pelas provas documentais já carreadas aos autos, as quais são suficientes para a formação do convencimento deste julgador.

6.

No mérito,
a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise da conduta do fornecedor sob o prisma da responsabilidade objetiva e do dever de informação, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo a instituição financeira demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral.

7.

Sob esse prisma, a sistemática de contratação remota impõe às instituições financeiras o dever indeclinável de zelo e vigilância sobre a integridade de seus canais de atendimento, de modo que a facilidade tecnológica não pode servir de pretexto para a mitigação da segurança ou para o descuido com a legitimação real do contratante.
In casu
, a manifesta falha de vigilância do recorrente reside na permissividade de seus sistemas, que viabilizaram uma operação flagrantemente desassociada da legítima vontade do consumidor, haja vista que o banco se omitiu no dever de conferência rigorosa dos elementos que compõem o ato de contratação, permitindo, de forma negligente, que terceiros fizessem uso indevido de seus meios para vincular o autor a um negócio jurídico eivado de nulidade.

8.

Ademais, a higidez do pacto é definitivamente comprometida pela inércia da instituição em monitorar o fluxo financeiro subsequente, visto que os registros bancários revelam uma triangulação imediata do numerário para beneficiário estranho à relação jurídica, processada no exato instante da liberação do crédito. Resta evidente, portanto, que a conta bancária foi instrumentalizada como mero veículo de passagem para a consumação do ilícito, sem que o recorrido tenha detido a posse ou o proveito econômico das quantias, circunstância que atesta a desídia do recorrente no dever de fiscalizar transações atípicas e suspeitas, não podendo o ônus dessa falha operacional ser imputado ao jurisdicionado de boa-fé.

9.

Por conseguinte, a constatação da fraude e das irregularidades operacionais que macularam a gênese do negócio jurídico constitui fundamento idôneo para a declaração de sua nulidade absoluta, de sorte que agiu com inegável acerto o juízo de origem ao reconhecer a inexistência do débito e determinar a restituição das parcelas indevidamente subtraídas. Ressalte-se que a devolução deve ocorrer na forma simples, uma vez que a sentença já estabeleceu o equilíbrio necessário ao autorizar a compensação com os valores que transitaram pela conta do autor, preservando-se, assim, a eficácia do retorno ao
status quo ante.

10.

No que tange aos danos morais, a ofensa à esfera extrapatrimonial do recorrido resta configurada pelas próprias circunstâncias da hipótese vertente, em que a falha de segurança da instituição permitiu que o nome e a conta bancária do autor fossem instrumentalizados para o exaurimento de fraude bancária. É imperativo reconhecer que as consequências do caso, marcadas pela quebra da confiança e pelo transtorno de ver seu patrimônio comprometido por operação acometida por vícios, ultrapassam o limite do mero dissabor cotidiano, caracterizando dano passível de reparação pecuniária.

11.

O
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e proporcional, uma vez que atende à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico da medida frente à desídia operacional demonstrada. Nesse sentido, a manutenção do valor é medida que se impõe, prestigiando a percepção fática do magistrado de primeiro grau e guarda estritos consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, não se vislumbrando qualquer excesso que justifique a sua redução.

12.

No que tange ao pedido de compensação de valores, nada há a prover, uma vez que tal medida já foi devidamente autorizada na sentença de origem. Rejeito, outrossim, a pretensão de condenação por litigância de má-fé, visto que não se vislumbra conduta temerária ou abuso do direito pelo autor, o qual se limitou a exercer o seu legítimo direito constitucional de ação para questionar o negócio jurídico objeto da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)